Tribunal: TJPA
Processo: 0800134-27.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800134-27.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: CLAUDIA TERESINHA GUERREIRO PITMAN MACHADO, PAULA HELENA MENDES LIMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

READEQUAÇÃO DE JULGADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL C-149. SUPRESSÃO DE DIREITO AO RECURSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NULIDADE ABSOLUTA. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidatas ao cargo de Delegado de Polícia do Estado do Pará, em face de ato da Delegacia Geral de Polícia Civil e outros, alegando irregularidades no concurso público C-149 (Edital nº 01/2009). Sustentam que a banca examinadora indeferiu administrativamente recursos sobre questões controversas sem apresentar justificativas e que o edital impediu qualquer impugnação posterior dos candidatos. Liminar deferida para garantir a participação das impetrantes nas fases subsequentes do certame. No julgamento de mérito, a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconheceu, de ofício, a nulidade dos itens 17.7 e 22.1 do edital e concedeu a segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os itens 17.7 e 22.1 do edital nº 01/2009 do concurso público C-149 violam os princípios da ampla defesa e do contraditório ao vedarem a interposição de recurso administrativo contra a correção da prova objetiva; (ii) estabelecer se a supressão desse direito configura nulidade absoluta, passível de reconhecimento de ofício pelo Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da ampla defesa e do contraditório, assegurado pelo artigo 5º, LV, da Constituição Federal, exige que o edital do concurso público permita a interposição de recursos administrativos para garantir a transparência e lisura do certame.

A vedação expressa ao direito de recurso administrativo em qualquer fase do concurso público constitui nulidade absoluta, podendo ser reconhecida de ofício pelo Judiciário, independentemente de provocação das partes.

A ausência de previsão editalícia sobre recursos impossibilita que os candidatos compreendam os critérios de correção da prova e questionem eventuais equívocos da banca examinadora, violando os princípios da legalidade, isonomia e moralidade administrativa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral), reafirmou que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar o conteúdo de questões e critérios de correção, salvo nos casos de ilegalidade manifesta. No presente caso, a nulidade do edital constitui hipótese de flagrante ilegalidade, legitimando a intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, deve ser mantido o entendimento firmado no Acórdão n° 15617425 que reconheceu de ofício a nulidade dos itens 17.7 e 22.1 do Edital nº 01/2009 - Concurso Público C-149, no mérito, concedeu a segurança, em favor das impetrantes.

Sendo assim, MANTÉM-SE o Acórdão 15617425, não se exercendo o juízo de retratação, nos termos acima delineados.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, consoante o artigo 1.040, II do CPC,
MANTER o entendimento adotado no Acórdão Id. 15617425
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Tratam os autos eletrônicos de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
Claudia Teresinha Guerreiro Pitman Machado e Paula Helena Mendes Lima
, em face de ato perpetrado pela Delegacia Geral de Polícia Civil do Pará e outros. Em decisão monocrática, o Douto Desembargador Relator do feito deferiu o pedido liminar requerido na inicial, conforme parte dispositiva transcrita
in verbis
(Id. 12637726):

“(...) Posto isto, DEFIRO A TUTELA LIMINAR, para que os impetrantes imediatamente sejam matriculados no Curso de Formação Profissional para Delegado de Polícia na Academia de Polícia Civil/ACADEPOL, onde prestarão o exame de aptidão física admissional, exame psicológico, exame médico e realizarão as demais fases do Concurso, conforme publicação no Diário Oficial nº 35.176, e sendo aprovado em todas as fases, tenham nomeação, posse e efetivo cargo de Delegado de Polícia Civil-PA. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras para prestarem as informações que entenderem necessárias, no prazo de 10 (dez) dias (Lei nº 12.016/09, art. 7º, I). Cumpridas as diligências supra, ou decorrido o prazo para tal, vista ao Ministério Público com assento neste grau na qualidade de Custos Legis (Lei nº 12.016, art. 12). Publique-se. Intimem-se. À Secretaria para as devidas providências. Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP. Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator (...)”

Informam as impetrantes que prestaram concurso público para o cargo de Delegado de Polícia, referente ao concurso público C-149, conforme edital de abertura nº 01/2009, SEAD e PC/PA, de 24 de julho de 2009, na época quem estava organizando o certame era a Secretaria Executiva de Estado de Administração, atualmente SEPLAD (Secretaria de Estado de Planejamento e Administração do Pará), gestora dos concursos públicos do Estado, cuja banca foi o Instituto Movens (Instituição que não exerce mais as suas atividades).

Afirmam em sua inicial que o certame público foi constituído em duas etapas, conforme edital C-149. Afirmam que várias questões continham erros, que ensejavam anulação, devido a má elaboração, com respostas inadequadas e questões em duplicidade, com isso vários candidatos recorreram administrativamente, inclusive as impetrantes, conforme recurso administrativo. As impetrantes afirmam que não obtiveram qualquer resposta da banca examinadora em relação aos seus recursos. (Id. 12300624).

Em Decisão Interlocutória, o Relator deferiu o pedido de liminar, conforme alhures demonstrado. (Id. 12637726- p. 1/10):

As Impetrantes interpuseram agravo interno buscando a reforma da decisão liminar que indeferiu a prevenção arguida. (Id. 12648146 – p. 1/5).

O Estado do Pará apresentou manifestação pugnando para ser acatada a preliminar de litispendência, com a extinção do processo sem julgamento do mérito; 2 – Para que fosse acatada a preliminar de impossibilidade de dilação probatória suscitada, para determinar a extinção do presente processo sem resolução de mérito; 3 – Caso não fossem ultrapassadas as preliminares arguidas, deveria ser a ordem ser denegada, uma vez que inexiste direito líquido e certo que aproveite às impetrantes. (Id. 12960903 – p. 1/11).

O Delegado Geral de Polícia Civil apresentou manifestação pugnando para que seja acatada a preliminar de litispendência, com a extinção do processo sem julgamento do mérito; 2 – Para que seja acatada a preliminar de impossibilidade de dilação probatória suscitada, para determinar a extinção do presente processo sem resolução de mérito; 3 - Acaso ultrapassadas as preliminares arguidas, para que seja admitida para argumentar, deve a ordem ser denegada, uma vez que inexiste direito líquido e certo que aproveite às impetrantes. (Id. 13249773 – p. 1/12).

O Secretária de Estado de Planejamento e Administração manifestação pugnando para que seja acatada a preliminar de litispendência, com a extinção do processo sem julgamento do mérito; 2 – Para que seja acatada a preliminar de impossibilidade de dilação probatória suscitada, para determinar a extinção do presente processo sem resolução de mérito; 3 - Acaso ultrapassadas as preliminares arguidas, para que seja admitida para argumentar, deve a ordem ser denegada, uma vez que inexiste direito líquido e certo que aproveite às impetrantes. (Id. 13249781 – p. 1/12).

O Estado do Pará apresentou Agravo Interno pugnando pela reforma da decisão monocrática ora agravada, no escopo de cassar a liminar concedida. (Id. 13440321– p. 1/11).

As Sras. Claudia Teresinha Guerreiro Pitman Machado e Paula Helena Mendes Lima, interpuseram contrarrazões ao Agravo Interno para manter os termos da decisão liminar agravada. (Id. 13841146 – p.1/5).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que se manifestou pela concessão da segurança, conforme Id. 14156975.

Os Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
RECONHECERAM DE OFÍCIO A NULIDADE DOS ITENS 17.7 E 22.1 DO EDITAL Nº 01/2009 - CONCURSO PÚBLICO C-149, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA – Acórdão Id. 15617425.

O Estado do Pará opôs Recurso de Embargos de Declaração – Id. 15783735.

Claudia Teresinha Guerreiro Pitman Machado, e Paula Helena Mendes De Lima apresentaram contrarrazões – Id. 15855194.

Novo ofício eletrônico nº 13189/2023, oriundo do Supremo Tribunal Federal, por intermédio do qual foi noticiado à Corte Estadual o julgamento colegiado que referendou a decisão liminar e concedeu a ordem, para sustar os efeitos da decisão proferida no mandado de segurança nº 0800134-27.2023.8.14.0000 (Cláudia Teresinha Guerreiro Pitman Machado e Paula Helena Mendes Lima) (id.15921418).

Os aclaratórios foram parcialmente acolhidos, para reconhecer os efeitos da decisão proferida na Medida Cautelar na Suspensão de Segurança 5.634 PA, que determinou a suspensão dos efeitos das decisões proferidas nestes autos até o trânsito em julgado do mérito do mandado de segurança nº 0800134- 27.2023.8.14.0000.

Intimado, o Estado interpôs Recurso Especial alegando, em síntese, violação dos arts. 142, 492, 493. 927, III e 928, II, do Código de Processo Civil e 23 da Lei 12.016/2009, sob a justificativa de que a corte deixou de observar a existência de fato novo após a propositura da ação (trânsito em julgado da ação de nº 0038773-90.2010.8.14.0301); de que houve julgamento extra petita e decadência quanto à impetração do mandado de segurança, bem como ofensa ao efeito vinculante de precedente qualificado (Tema 485 do STF).

No recurso extraordinário alega violação dos arts. 2º e 5º da Constituição Federal e ao Tema 485 do STF, ao argumento de que o acórdão impugnado teria se imiscuído no mérito administrativo, alterando o resultado de concurso público realizado em 2009 para garantir a nomeação e posse de candidatas reprovadas, transgredindo, assim, o princípio da separação dos poderes, e também os da isonomia e da moralidade, para beneficiar as recorridas em detrimento dos demais que se submeteram às provas.

Foram apresentadas contrarrazões apenas ao recurso extraordinário (ID nº 17.059.600 e 17.369.280).

Os autos foram encaminhados à Vice-Presidência do TJPA, que proferiu decisão interlocutória informando que o Acórdão recorrido diverge da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853 com repercussão geral (Tema 485 do STF: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”).

Destacou também que em face da determinação adotada nos autos de nº 0038773-74.2010.8.14.0301, ARE 1397550/PA, o qual trata de questão jurídica intimamente ligada à discutida neste bojo processual, em que a então presidente do STF, Ministra Rosa Weber, determinou que o recurso de agravo em recurso de extraordinário – em que figurava como recorrente, inclusive, uma das aqui recorridas – retornasse a essa instância, para as medidas cabíveis à luz do art. 1030, incisos I a III, do CPC, ante a pertinência do Tema 485 do STF; após o que, aplicando-se o precedente qualificado citado, foi negado seguimento ao recurso extraordinário, decisão essa que já transitou em julgado, conforme certidão de ID 16.268.849 daqueles autos.

Ao final, a Vice-Presidência do TJPA encaminhou o presente feito ao Órgão Julgador para, se assim o entender, realizar juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.030, II, e no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil – Id. 24216977.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC), a fim de adequar o Acórdão Id. 15617425, ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (RE 632853/CE) – (Tema 485 do STF).

No julgamento paradigma Recurso Extraordinário nº RE 632853/CE (Tema 485 do STF), o Supremo Tribunal Federal decidiu à unanimidade nos seguintes termos:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (STF - RE: 632853 CE, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/04/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/06/2015)

Reanalisando a matéria percebo que o Acórdão recorrido não necessita de readequação, pois em momento algum violou o entendimento firmado no julgamento paradigma RE 632853/CE (Tema 485 do STF), pois estamos diante de uma nulidade de natureza absoluta, que autoriza o magistrado a declará-la de ofício ou mediante invocação da parte interessada.

Desse modo, entendo necessário contextualizar a discussão destacando que o objeto da demanda de apreciação pelo Poder Judiciário teve início em 2010. Diante da considerável extensão temporal da tramitação processual, considero oportuno e relevante tecer algumas considerações sobre a matéria em questão, a fim de melhor elucidar os aspectos controvertidos e promover uma análise detalhada do caso. Assim, passo à exposição dos pontos pertinentes.

As impetrantes alegam que participaram do concurso público para provimento do cargo de Delegado de Polícia, vinculado ao Concurso Público C-149, regido pelo edital de abertura nº 01/2009, publicado em 24 de julho de 2009 pela Secretaria Executiva de Estado de Administração (SEAD) em conjunto com a Polícia Civil do Estado do Pará (PC/PA). À época, a organização e execução do certame estavam sob a responsabilidade da referida Secretaria, que atualmente se encontra reestruturada e renomeada como Secretaria de Estado de Planejamento e Administração do Pará (SEPLAD), órgão gestor dos concursos públicos estaduais. O certame foi conduzido pelo Instituto Movens, instituição responsável pela realização das etapas seletivas, a qual, segundo as impetrantes, não se encontra mais em atividade.

Os autos demonstram que, no dia 27 de setembro de 2009, as impetrantes participaram da aplicação da prova objetiva do concurso público, organizada pelo Instituto Movens. Durante a realização do exame, constataram que determinadas questões apresentavam inconsistências, tais como respostas inadequadas ou alternativas duplicadas, o que, em seu entendimento, comprometeria a lisura e a correção do certame. Diante dessas irregularidades, formalizaram recurso administrativo perante a Banca Examinadora, questionando a manutenção dessas questões no gabarito oficial e pleiteando sua devida revisão.

Os autos demonstram que, em 28 de outubro de 2009, foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará (DOE/PA), por meio do Edital nº 004/2009-SEAD-PCPA, o resultado final da prova objetiva do Concurso C-149, contendo as notas finais dos candidatos e a convocação para a fase de aptidão física. Consta nos registros que os impetrantes, ora recorrentes, foram aprovados na etapa objetiva, contudo, não foram convocados para a realização do teste físico. A ausência de convocação decorreu do fato de não terem atingido a nota de corte exigida pelo edital. Sustentam, entretanto, que a anulação das questões impugnadas administrativamente teria resultado em pontuação suficiente para viabilizar sua participação na fase subsequente do certame.

Após a divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva, a entidade organizadora do concurso C-149 não concedeu aos candidatos qualquer prazo para a interposição de recursos administrativos, impossibilitando a impugnação tempestiva de questões controversas. Mesmo diante dessa restrição, os impetrantes, inconformados com o resultado, interpuseram recurso administrativo contra o gabarito. Sem obter resposta da banca examinadora, foram surpreendidos com a publicação, no Diário Oficial do Estado do Pará, do resultado final da prova objetiva e da convocação dos candidatos classificados para a prova de capacitação física.

Diante da ausência de resposta e da suposta irregularidade na correção das provas, os candidatos ajuizaram a Ação Ordinária nº 00387739020108140301, na qual alegaram, em síntese, a nulidade de diversas questões da prova objetiva, sob a justificativa de conterem erros grosseiros, bem como a ocorrência de eliminação indevida, já que não obtiveram resposta aos recursos administrativos interpostos contra o gabarito preliminar.

Em 7 de março de 2013, o magistrado Marco Antônio Lobo Castelo Branco, titular da 2ª Vara de Fazenda da Capital, julgou procedente a ação, determinando que os autores prosseguissem no concurso. Em sua decisão, ordenou a matrícula dos impetrantes na Academia de Polícia, a realização do exame físico admissional previsto no edital nº 04/2009 e, caso não tivessem participado das demais fases do certame, a realização destas. Determinou ainda que, em caso de aprovação, os candidatos fossem nomeados e empossados no cargo de Delegado de Polícia Civil (Id. 12300632).

Contra essa decisão, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação Cível (Id. 54514928 e 54514929). O recurso foi recebido no efeito devolutivo, conforme o disposto no artigo 520 do Código de Processo Civil.

Foram apresentadas contrarrazões ao apelo recursal pelos impetrantes (Id. 54514931, 54514932 e 54514935), bem como manifestação da Procuradoria de Justiça (Id. 54515240).

Esta Corte de Justiça, por meio da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, reformando integralmente a sentença de primeiro grau. No julgamento, foram considerados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, incluindo a anulação das questões da prova objetiva e, consequentemente, o prosseguimento dos autores no concurso C-149-SEAD/PCPA. No reexame necessário, a sentença foi cassada, sendo fixadas as custas processuais e os honorários advocatícios nos termos da fundamentação exposta no acórdão (Id. 54515244).

Diante dessa decisão desfavorável, os impetrantes opuseram Embargos de Declaração (Id. 54515245, 54515246 e 54515247), aos quais o Estado do Pará apresentou contrarrazões (Id. 54515248 e 54515250).

O julgamento dos embargos de declaração foi realizado pela 1ª Turma de Direito Público, que deliberou pelo não acolhimento dos recursos opostos por Paulo Cesar Campos das Neves e Mauro Roberto Mendes da Costa Junior, bem como daqueles interpostos por Cláudia Teresinha Guerreira Pitman Machado. Por outro lado, acolheu parcialmente os embargos opostos por Ana Paula dos Santos Lima e Eduardo Augusto Gonçalves de Moura, apenas para sanar omissão, sem efeito modificativo, determinando a inclusão de Ana Paula dos Santos Lima no grupo de candidatos não classificados para a segunda fase do concurso (Id. 54515251).

Foram interpostos Recursos Especiais e Extraordinários pelos impetrantes, ambos inadmitidos pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Pará. Em razão dessa inadmissão, foram interpostos agravos para destrancamento dos recursos, os quais aguardam manifestação do Estado do Pará para posterior encaminhamento às instâncias superiores.

Paralelamente, os requerentes formularam pedidos idênticos tanto à Vice-Presidência do TJPA, por meio de petição simples, quanto ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de tutela de evidência, sem, contudo, obterem êxito (fls. 1137-1138; 1170-1216). Diante da negativa, os impetrantes protocolaram nova petição, desta vez direcionada à Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, relatora do recurso de apelação à época, tendo os autos permanecido conclusos, independentemente dos recursos pendentes.

Em sua decisão interlocutória, a Desembargadora refutou a tese de nulidade da citação do Instituto Movens, argumentando que a matéria poderia ter sido arguida pelos requerentes desde o início do processo, uma vez que tiveram diversas oportunidades para tanto, seja por meio de petição simples, réplica à contestação, recursos cabíveis ao juízo de origem ou mesmo em contrarrazões à apelação, sem, no entanto, o fazerem, configurando preclusão lógica. Destacou ainda que a alegação tardia de nulidade violaria os princípios da cooperação e da boa-fé processual, caracterizando a prática conhecida como “nulidade de algibeira”.

Além disso, ressaltou que a ausência do Instituto Movens no polo passivo da demanda não acarretaria qualquer prejuízo para os requerentes, visto que todos os pedidos iniciais foram analisados sob a ótica da responsabilidade do Estado do Pará, que poderia manifestar interesse na inclusão do corréu, mas não impugnou sua exclusão da lide.

Por fim, a Desembargadora enfatizou que sua competência para atuar no feito se encontrava exaurida em razão do julgamento do recurso de apelação, razão pela qual eventuais inconformismos das partes em relação ao acórdão proferido deveriam ser submetidos à instância superior por meio dos recursos processuais cabíveis, nos termos da legislação aplicável.

Após essa exposição preliminar dos fatos que envolvem o presente mandado de segurança, faz-se necessário destacar, primeiramente, que não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito de atos administrativos que pertencem a outra esfera de competência, limitando-se apenas à verificação da sua legalidade. No âmbito dos concursos públicos, essa análise deve restringir-se aos aspectos normativos que disciplinam o certame, sem adentrar nos critérios técnicos de seleção, os quais demandam aptidões específicas a serem aferidas pela Administração. Tal entendimento decorre, essencialmente, do posicionamento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 485 da repercussão geral.

Cumpre salientar que a Constituição Federal não estabelece normas procedimentais específicas para a realização de concursos públicos de provas e títulos, cabendo à Administração a elaboração de regras administrativas para disciplinar sua realização. Assim, a normatização do certame deve ser feita por meio do edital, instrumento que define os critérios para o preenchimento das vagas ofertadas. No entanto, tais regras devem necessariamente observar o princípio da legalidade, sob pena de nulidade.

No caso concreto, verifica-se que a instituição organizadora do concurso, ao deixar de analisar os recursos administrativos interpostos, suprimiu dos candidatos a possibilidade de prosseguirem no certame, gerando incertezas quanto às suas legítimas pretensões. Ademais, ao homologar o edital do certame, o Estado deixou de atentar para a ilegalidade manifesta contida nos itens 17.7 e 22.1, os quais suprimem expressamente o direito dos candidatos de recorrerem das decisões da banca examinadora. Tal restrição configura violação aos princípios constitucionais da legalidade, isonomia, moralidade e ampla defesa, comprometendo a regularidade do concurso e ensejando a necessidade de intervenção judicial para restabelecimento da ordem jurídica.

Desse modo, considerando a vedação ao Poder Judiciário de imiscuir-se no mérito administrativo no que tange aos critérios de avaliação em concursos públicos, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes, há que se destacar que a controvérsia ora analisada não se restringe a tal questão. Na presente hipótese, a discussão envolve afronta aos princípios da legalidade, moralidade administrativa e publicidade dos atos, tendo em vista que a própria organizadora do certame sequer apresentou as respostas aos recursos administrativos interpostos pelos candidatos recorrentes. Tal omissão ocasiona evidente prejuízo aos candidatos desclassificados, os quais não podem ser penalizados pela inércia da administração na prestação de informações essenciais à transparência do certame.

Cumpre salientar que, após a publicação do gabarito preliminar da prova objetiva, as questões impugnadas pelos recorrentes foram mantidas inalteradas, sem qualquer esclarecimento formal sobre as razões que embasaram tal decisão. Diante disso, os candidatos foram surpreendidos com a divulgação das notas finais da prova objetiva, sem que constassem como habilitados para a realização dos testes físicos (TAF – Teste de Aptidão Física), circunstância que evidencia a falta de publicidade e motivação dos atos administrativos.

Ademais, restou devidamente demonstrado nos autos que, após a divulgação do gabarito oficial definitivo, a organizadora do concurso C-149 não concedeu aos candidatos a oportunidade de interposição de recurso, suprimindo-lhes uma etapa essencial para a revisão das correções aplicadas. Tal conduta caracteriza flagrante violação ao princípio constitucional da isonomia, uma vez que impediu os recorrentes de exercerem o direito ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do certame.
A ausência desse prazo inviabilizou qualquer possibilidade de retificação de eventuais equívocos nas respostas impugnadas, em descumprimento ao item 17.7 do edital nº 01/2009, o que compromete a lisura e regularidade do concurso.

“17.7 Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo, bem como contra o resultado final das provas objetivas. (Grifo nosso)”.

Ainda que o item constante do edital do certame C-149 viole de forma manifesta os princípios constitucionais da legalidade e da moralidade administrativa, a organizadora do concurso e a própria administração pública mantiveram a referida regra no corpo do edital. Tal conduta gerou evidente descontentamento entre os candidatos, que tiveram o direito de recorrer suprimido de maneira teratológica, afrontando garantias fundamentais do devido processo administrativo.

É de conhecimento geral que as provas de concurso público devem ser passíveis de recurso administrativo, sendo nula qualquer disposição editalícia que impeça ou dificulte indevidamente a interposição de impugnação pelas vias adequadas. A vedação ao recurso em determinada fase do certame configura clara restrição ao direito dos candidatos de questionar eventuais equívocos da banca examinadora, comprometendo a lisura e transparência do processo seletivo.

Importa salientar que a presente controvérsia teve origem unicamente em razão da conduta da administração pública, que permitiu a manutenção de um item manifestamente ilegal no edital do concurso C-149. Tal erro acarretou prejuízos tanto aos candidatos quanto à própria administração, que se viu envolvida em disputas judiciais evitáveis caso tivesse adotado critérios condizentes com os princípios da legalidade, moralidade e isonomia.

Por fim, é imprescindível destacar que a via judicial nem sempre se faz necessária para a correção de falhas ou equívocos cometidos pela banca examinadora. Em muitos casos, a simples interposição de um recurso administrativo é suficiente para que a própria organizadora reveja suas decisões e corrija eventuais erros. No entanto, a supressão do direito ao recurso administrativo em qualquer fase do certame público configura, no mínimo, flagrante ilegalidade, devendo ser rechaçada por violar princípios constitucionais fundamentais e comprometer a credibilidade do concurso.

Diante desses fatos, entendo que não se pode relativizar os efeitos deletérios causados pelo Item 17.7 do edital nº 01/2019, utilizando-se de argumento simplista de que a previsão contida no item 17.7 não configuraria violação à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que a inscrição realizada pelo candidato no concurso público implicaria na aceitação das regras mencionadas no edital, conforme item 22.1.

“22.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados”.

Destaco que não se pode fechar os olhos para essa grave nulidade contida no edital nº 01/2009 – Concurso Público C-149 (itens 17.7 e 22.1), pois a meu ver, ofende frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, divulgada a nota de uma fase do concurso e não permitir a possibilidade de recurso do candidato para que apresente suas razões é no mínimo ilegal e inconstitucional.

Ante o exposto, deve ser mantido o entendimento firmado no Acórdão n° 15617425 que
reconheceu de ofício a nulidade dos itens 17.7 e 22.1 do Edital nº 01/2009 - Concurso Público C-149, no mérito, concedeu a segurança
, em favor das impetrantes.

Sendo assim, MANTÉM-SE o Acórdão 15617425, não se exercendo o juízo de retratação, nos termos acima delineados,
devendo os autos retornarem à Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para os devidos fins.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador

Belém, 07/03/2025